Tribunal: TCU
Processo: 023.057/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1034/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o e 2o, todos do Regimento Interno; e art. 7o da Resolução 206/2007, alterado pela Resolução 237/2010, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria em favor de Pedro Costa (XXX.188.705-XX) , e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.057/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde () ; Ivete Amaral Almeida Alves da Rocha (XXX.272.375-XX) ; Jose Samuel Araujo da Silva (XXX.706.805-XX) ; Manoel Alves de Moraes (XXX.508.888-XX) ; Maria da Conceicao Alves dos Santos (XXX.958.515-XX) ; Pedro Costa (XXX.188.705-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.